Tribunal: TJSP
Processo: 2277881-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Requisitos – Indeferimento – Apresentada documentação a demonstrar a situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício - Benesse concedida – Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277881-74.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NELSON RAMOS GONÇALVES, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2277881-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45691
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45691
AGRV.No: 2277881-74.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : NELSON RAMOS GONÇALVES
AGDO. : TELEFONICA BRASIL S/A
*ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA

Requisitos

Indeferimento Apresentada documentação a demonstrar a
situação de miserabilidade, pressuposto para o benefício -
Benesse concedida Recurso provido.*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão, que ora se transcreve: “Vistos. Indefiro a
justiça gratuita uma vez que tendo a parte autora
domicílio em Guarulhos / SP, podendo ingressar com esta
ação em seu domicilio por se tratar de relação de
consumo, não se justifica a propositura da ação aqui sem
o recolhimento das custas. A escolha desta Comarca e a
contratação de banca particular de advogados indica ter a
parte autora possibilidade de arcar com as custas sem
prejuízo próprio. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de indenização por inclusão indevida em cadastros
restritivos de crédito c/c declaração de inexistência de
débito. Decisão que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao autor, ora agravante,
determinando o recolhimento das custas processuais.
Insurgência. Inadmissibilidade. Deliberada escolha de
foro diverso do domicílio para ajuizar sua ação. Conduta
incompatível
com
a
declaração
de
hipossuficiência.
Decisão mantida. Efeito suspensivo cassado. Recurso não
provido." (São Paulo, TJSP, 18a Câmara de Direito
Privado, AI 2098792-62.2017.8.26.0000, Relator Des. HÉLIO
FARIA,
17/11/2017,
Disponibilizado
em
28/11/2017:
Intimação de Acórdão Número do Diário Eletrônico: 2477"
Recolhidas as custas, tonem conclusos. Prazo de (15) dias
improrrogáveis . Int.”
Sustenta o agravante que não conseguiu
sequer angariar renda para declarar imposta de renda.
Afirma que os documentos juntados aos autos demonstram a
situação de impossibilidade de pagamento dos custos do
processo. Requer provimento ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2277881-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45691
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
O
agravante
ajuizou
ação
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais, em razão de negativação de seu nome efetivada
pela requerida, cujo débito desconhece.
Foi requerida a concessão de gratuidade de
justiça, que foi indeferida pelo Juízo a quo.
Contra essa decisão se insurgiu o autor,
pretendendo a concessão da benesse.
O Código de Processo Civil, Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015, em seu artigo 98 prevê que: “A
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Para ser considerada necessitada, é levada
em consideração a situação financeira da parte.
O Código de Processo Civil de 2015 também
dispõe que para o postulante (pessoa natural) há
exclusivamente a presunção de veracidade de sua alegação
de hipossuficiência econômica. Confira-se (art. 99, §
3o): “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
Contudo, em que pese tal presunção de
veracidade, é resguardada ao magistrado a possibilidade
de indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte
a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos
pressupostos.” (art. 99, § 2o, do novo CPC).
Prevê a Lei n.o 1060/50 a concessão de
assistência judiciária aos necessitados, que de acordo
com o § único do artigo 2o da citada lei, 'considera-se
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja
situação econômica não lhe permita pagar as custas do
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do
sustento próprio ou da família'.
Portanto,
para
ser
considerada
necessitada, é condição “sine qua non” a situação de
miserabilidade da parte, posto que o intuito da lei é
atingir aos realmente necessitados, na acepção estrita do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2277881-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45691
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
termo.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou recente entendimento: “... O magistrado pode
indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões
acerca da condição econômico financeira da parte ou,
ainda, determinar que esta comprove tal condição, haja
vista a declaração de hipossuficiência de rendas deter
presunção relativa de veracidade, admitindo prova em
sentido
contrário
(AgRg
no
AREsp
363.687/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
28/04/2015, DJe 01/07/2015).
Muito
embora,
o
benefício
possa
ser
concedido para situações de necessidade momentânea,
necessária a respectiva prova da alegação.
No
presente
caso,
entendo
que
a
documentação apresentada é suficiente para outorga do
benefício.
Nota-se que o agravante coligiu carteira
de trabalho, extrato bancário e certidão da situação de
IRPF informando a não entrega de imposto de renda, pois
ausente renda para tanto, corroborando com sua alegação
de insuficiência de rendimentos para arcar com os custos
do processo.
Assim, a documentação juntada confirma a
situação financeira difícil pela qual a parte está
passando, que impossibilita o pagamento dos custos do
processo no momento.
Nesse sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA.
Ação
de
rescisão
contratual c.c. restituição de valores e indenização por
danos morais. Agravante isenta de declaração do imposto
de renda. Contratação de advogado particular que não
impede a concessão do benefício da justiça gratuita.
Situação de hipossuficiência financeira caracterizada.
Direito aos benefícios da Lei no 1.060/50. Decisão
reformada. AGRAVO PROVIDO.” (TJSP 3a Câmara de Direito
Privado

AI
2063066-61.2016.8.26.0000

Relator
Alexandre Marcondes J. 31.03.2016) Grifos nossos.
Portanto,
ficou
configurada
a
hipossuficiência exigida para a concessão da benesse da
gratuidade, uma vez que demonstrada a situação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2277881-74.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45691
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
miserabilidade que a lei pretende proteger.
Desta
forma,
o
agravante
pode
ser
considerado necessitado e ter as benesses da Lei no
1.060/50, pois comprovou a situação de miserabilidade.
Esse é o entendimento da Jurisprudência
desta Egrégia Corte:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Declaração de
pobreza firmada pelos interessados - Presunção juris
tantum não contrariada pelos elementos existentes nos
autos que, ao contrário, a confirmam - Autor deficiente
físico e aposentado, com baixos proventos (cerca de RS
1250,00) - Decisão denegatória dos benefícios, reformada.
A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos
termos do art. 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção
júris tantum, que pode ou não ser confirmada por
elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a
indeferir a concessão do beneficio. Agravo provido. (TJSP
AI 533.474-4/9-00, Rel. João Carlos Saletti, j.
27.11.2007).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Demanda pelo rito
ordinário
Indeferimento dos benefícios da assistência
judiciária
Insurgência
Situação de hipossuficiência
que impede o pagamento das custas sem prejuízo próprio
Agravante que percebe vencimentos incompatíveis com o
pagamento das custas
Reforma da decisão
Recurso
provido.” (TJSP
13o Câmara de Direito Público
AI
2022799-47.2016.8.26.0000
Rel. Souza Meirelles
J.
16.03.2016 Reg. 23.03.2013) (Grifos nossos)
Assim, fica concedido o benefício da
assistência judiciária gratuita a agravante.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para tal fim.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator